Tribunal: STF
Processo: RE 249640
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO
RESCISÓRIA. CABIMENTO. MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A Constituição Federal assegura a intangibilidade da
coisa julgada, mas ao legislador ordinário coube a definição do
instituto e as hipóteses em que se admite a sua rescisão.
2.      Ação rescisória. Cabimento. Matéria afeta à norma
infraconstitucional. Precedente do Pleno deste Tribunal.
        Agravo regimental não provido.